Tribunal: STF
Processo: Pet 10061
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Procedimento apuratório preliminar. Promoção ministerial de arquivamento. Superveniente pedido de diligência emanado da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. Legitimidade do peticionário. Ausência de monopólio investigativo do Ministério Público. Privatividade da ação penal pública que não se estende à fase pré- -processual de investigação. Diligência insuscetível de restringir direitos e garantias individuais. Deferimento da medida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de procedimento instaurado, em 25.11.2021, nesta Suprema Corte, a partir de expediente por meio do qual o Senhor Procurador-Geral da República, Augusto Aras, buscou dar impulso inicial às conclusões contidas no Relatório Final da CPI da Pandemia contra o Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, indiciado no âmbito daquele inquérito legislativo pela suposta prática do crime de charlatanismo, previsto no art. 283 do Código Penal1.



    No curso das diligências solicitadas pelo dominus litis, os Senhores Presidente, Vice-Presidente e Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia – Senadores da República Omar Aziz, Randolfe Rodrigues e Renan Calheiros, respectivamente –, bem assim o Diretor da Secretaria de Comissões do Senado Federal peticionaram nos autos, para indicar os documentos em função dos quais foi promovido o indiciamento objeto do presente feito (eDoc. 20, fls. 12-13 – destaques do texto original):



    “c) CHARLATANISMO



    (art. 283 do Código Penal) 



    17. Indiciado: JAIR MESSIAS BOLSONARO – Presidente da República.



    18. Prova documental: vídeo divulgado na plataforma Twitter, em que o Presidente da República informa que a cloroquina confere 100% de cura.



    19. Indiciamento feito pela CPI (fls. 1.060).”



    O Senhor Presidente da República Jair Messias Bolsonaro apresentou duas peças defensivas (eDoc. 24, fls. 66-85, e eDoc. 29), sob o patrocínio da Advocacia-Geral da União, por meio das quais postulou o imediato arquivamento do caderno apuratório, sustentando, em síntese, a atipicidade dos fatos sob investigação, bem assim a ausência de elementos informativos mínimos sobre a materialidade e a autoria do suposto delito.



     Com vista dos autos, a Vice-Procuradora-Geral da República, Dra. Lindôra Maria Araújo, apresentou promoção de arquivamento desta Pet 10.061, apoiando-se, para tanto, na alegada carência de justa causa para a persecução penal (eDoc. 34).



    Ato contínuo, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia protocolou, por intermédio de seus órgãos diretivos, nova petição nos presentes autos, para aduzir e requerer o seguinte (eDoc. 37, fl. 02 – destaques originais):



    “Considerando-se: 1) que a D. Procuradoria-Geral da República tinha pugnado nos processos em tela pela indexação entre fatos, imputações, provas e indiciados a partir do relatório final e do acervo documental da CPI, providência que está sendo adotada pela Polícia Federal em relação à Pet 10064, sob relatoria do Exmo. Ministro Roberto Barroso; 2) que nos pedidos de arquivamento há menção expressa à ressalva do art. 18 do Código de Processo Penal (CPP), instituído pelo Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941; 3) a extrema relevância do objeto das Petições em tela; pede-se que, antes de se analisar os sobreditos pedidos de arquivamento, sejam expedidos ofícios à Polícia Federal nos autos dos processos em questão para que, aproveitando-se o quanto possível as diligências referidas no expediente em anexo, adotado no contexto da Pet 10064, proceda-se à indexação entre fatos, imputações, provas e indiciados a partir do relatório final e do acervo documental da CPI, relativamente à Petição nº 10060, à Petição nº 10061 e à Petição 10065.” 



    Ao opor-se ao teor do expediente acima transcrito, o Parquet federal ressaltou a falta de identidade e de conexão entre o presente caso e aquele versado na Pet 10064, concluindo que “as diligências em andamento na PET 10.064/DF não têm potencialidade para alterar o entendimento declinado na supracitada manifestação ministerial” (eDoc. 44, fl. 33). Reiterou, desse modo, a promoção ministerial de arquivamento anteriormente apresentada.



    É o relatório. Decido.



    2. Consoante relatado, a Procuradoria-Geral da República apresentou promoção de arquivamento das peças de informação que instruem o presente procedimento, apontando, para esse fim, ausência de justa causa para a persecutio criminis em face do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro.



    Sem embargo, considero plausíveis as preocupações externadas pelos Senadores da República Omar Aziz, Randolfe Rodrigues e Renan Calheiros – que compuseram os órgãos diretivos da CPI/Pandemia –, a amparar, daí, em bases juridicamente sólidas, o deferimento da medida investigativa por eles pleiteada.



    É que, não obstante a Constituição Federal de 1988 tenha reservado a titularidade da ação penal pública ao Parquet, idêntico regime de monopólio institucional não foi estendido à atividade preliminar de investigação criminal, cujo exercício, embora prioritariamente atribuído às corporações policiais (e não, frise-se, ao dominus litis), pode ser desempenhado por variados órgãos do Estado, ex vi do art. 4º, parágrafo único, do CPP – a exemplo das Comissões Parlamentares de Inquérito –, e, em alguma medida, até mesmo por particulares (v.g., MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal, vol. I, rev. e atual. por Eduardo Reale Ferrari e Guilherme Madeira Dezem, Campinas/SP: Millennium Editora, 2009, p. 119). 



    De fato, a primazia na função de pesquisar elementos informativos voltados a esclarecer a materialidade e a autoria de fatos criminosos foi outorgada, por expressa designação constitucional (CF, art. 144, § 1º, I, e § 4º), às Polícias Judiciárias (v.g., HC 89.837/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20.11.2009). Essa a razão pela qual inserido no plexo de atribuições do delegado de polícia, por definição legal (Lei nº 12.830/2013, art. 2º, § 1º), o papel de presidir o inquérito policial, em cujo âmbito deverá ele empreender as diligências necessárias à completa elucidação de atos transgressores das leis penais da República.



    Daí a observação constante de autorizado magistério doutrinário (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado, 7ª ed., Atlas, 2000, p. 86), cujo teor ressalta que “a atribuição para presidir o inquérito policial é deferida, agora em termos constitucionais, aos delegados de polícia de carreira, de acordo com as normas de organização policial dos Estados”.



    Não obstante, conforme o escólio de Gustavo Henrique Badaró (Processo penal [livro eletrônico], 8ª ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022, RB-3.1), os dados informativos a respeito de determinada prática delituosa “podem ter sido colhidos por outros meios (p. ex.: processos administrativos disciplinares, inquéritos civis públicos, comissões parlamentares de inquérito etc.), tornando dispensável o inquérito policial”. 



    No mesmo sentido, Fernando da Costa Tourinho Filho (Código de processo penal comentado, vol. 1., 15ª ed., rev. e de acordo com a Lei n. 12.850/2013. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 63) acentua, com apoio no comando normativo inscrito no parágrafo único do art. 4º do CPP, que “As autoridades sanitárias e alfandegárias podem, dentro nas suas funções, proceder a investigações”, assim como, nos casos de delitos contra o sistema financeiro – assinala o eminente processualista –, “incumbe ao BACEN (Banco Central), entre outras atribuições, realizar inquéritos”. 



    Disso tudo resulta que o papel do Ministério Público, no domínio das investigações penais, consistirá, via de regra, em uma atividade de cooperação (v.g., Pet 7157, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 24.9.20182), seja com a autoridade policial que preside o inquérito, seja com outros órgãos estatais excepcionalmente incumbidos do ofício investigativo, todos eles imbuídos – a partir desse diálogo interorgânico – do propósito de conferir maior eficiência à atividade persecutória do Estado . 



    Apenas em caráter residual, portanto – presentes, p. ex., indícios de prática criminosa por membro do Ministério Público da União (LC 75/93, art. 18, parágrafo único) ou mesmo cenário de inação das demais autoridades responsáveis pela fase extra judicio da persecução penal –, é que o dominus litis assumirá, de forma privativa, o exclusivo protagonismo de apurações criminais. Até porque, consoante a lúcida advertência de Gustavo Badaró (Op. Cit., RB-3.17), 



    “concentrar nas mãos de um único órgão as atividades de investigação e promoção da ação penal implicaria um perigosíssimo acúmulo de poder, que facilmente poderia ser utilizado de forma abusiva ou apaixonada.” 



    Dito isso, cumpre registrar, a propósito do concurso de outros atores no exercício do trabalho investigativo, fundamentada decisão monocrática da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, que pôs em destaque – nos autos do Inq 4888, do qual sua Excelência é Relator, j. em 14.12.2021 – a legitimidade das Comissões Parlamentares de Inquérito para requerer a investigação penal de fatos potencialmente criminosos desvelados no âmbito de inquéritos legislativos:



    “(...) a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia detém legitimidade para pleitear a apuração de supostas condutas criminosas descobertas durante a realização de suas investigações, pois nosso sistema acusatório adotado em 1988, ao conceder ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública, como reconhecido por esta SUPREMA CORTE, não a estendeu às investigações penais, mantendo, em regra, a presidência dos inquéritos policiais junto aos delegados de Polícia Judiciária; autorizando, ainda e excepcionalmente, outras hipóteses de investigações pré-processuais previstas na legislação (ADPF 572, PLENÁRIO, Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 17/06/2020).” 



     No caso concreto, a mesma Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia formulou – por intermédio de seus órgãos diretivos – pedido de diligência passível, na compreensão dos peticionários, de reunir dados informativos virtualmente capazes de elucidar os fatos sob investigação neste procedimento penal.



    Assentada a legitimidade ativa dos requerentes, rememoro que, ao auditar as estratégias investigatórias – e não estando em jogo restrições a direitos fundamentais do suspeito – só cabe ao Poder Judiciário proceder à glosa de medidas voltadas à obtenção de provas caso vislumbre ilegalidade capaz de justificar a excepcional ingerência judicial sobre a dinâmica de formação da informatio delicti, circunstância não verificada, na hipótese ora em exame.



    Deveras, a diligência instrutória pleiteada têm pertinência com o objeto investigado e potencial epistêmico para colher novos elementos a respeito dos fatos em apuração, não malferindo direitos e garantias individuais, razão pela qual viável a autorização de seu emprego.



    Ante o exposto, defiro o pedido de diligência apresentado pelos Senhores Presidente, Vice-Presidente e Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, os Senadores da República Omar Aziz, Randolfe Rodrigues e Renan Calheiros.



    Encaminhem-se os autos à Polícia Federal, para a realização da diligência indicada pelos peticionários (eDoc. 37, fl. 2), além de outras que a autoridade policial entender pertinentes ao esclarecimento dos fatos objeto do presente procedimento, narrados à fl. 1.060 do Relatório Final da CPI/Pandemia.



    Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.



    Brasília, 09 de setembro de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora 




1 “Art. 283 - Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.”




2 Decisão pendente de publicação, tendo em vista que a Pet 7.157 tramita, nesta Suprema Corte, sob regime de sigilo.